Tribunal: TJPA
Processo: 0000822-65.2009.8.14.0015
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6096 - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51)
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000822-65.2009.8.14.0015

JUIZO RECORRENTE: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL

RECORRIDO: DAMIAO ASSIS SANTANA, INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-DOEN-A ACIDENTÁRIO. ART. 59 DA LEI 8.213/91. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DA ATIVIDADE LABORAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A questão posta em análise, é o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo primevo que concedeu o benefício de auxílio-doença acidentário ao Autor da ação, por 24 meses, devendo o requerente submeter-se, nesse período, a tratamento especializado para recuperação da doença, sob pena de não mais ser concedido ou renovado o benefício, bem como condenou o Requerido a pagar ao autor as parcelas vencidas e vincendas, a contar da data do requerimento administrativo;

2.

O benefício do auxílio-doença está previsto no art. 59 da Lei 8.213/91, onde se destacam como requisitos para sua concessão a condição de segurado, o cumprimento do período de carência exigido na lei (12 meses), a incapacidade laborativa para a atividade habitual por mais de 15 dias e que a moléstia em questão não seja anterior à filiação ao Regime de Previdência Social;

3.

Compulsando os autos, verifico que o Autor comprovou sua condição de segurado e o cumprimento do período de carência, através de sua Carteira de Trabalho (ID 10675191), assim como restou demonstrada a incapacidade laboral decorrente da atividade laboral, através de laudo pericial (10675192);

4.

Sentença mantida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Reexame Necessário da sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos,
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, E MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto da relatora.

Belém, data do sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000822-65.2009.8.14.0015
para reexame da sentença ID 10675203 proferida pelo douto juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, nos autos da
ação previdenciária,
ajuizada por
DAMIÃO ASSIS SANTANA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, que concedeu o auxílio-doença acidentário ao Autor pelo período de 24 meses após o trânsito em julgado, devendo o requerente, neste período, submeter-se a tratamento especializado para recuperar-se de sua doença, bem como condenou o Requerido ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, a contar da data do requerimento administrativo do benefício, qual seja, 29/02/2008.

Extrai-se da Exordial (ID 10675191) que o Autor requereu o benefício de auxílio-doença em 29/08/2008, tendo este sido negado pelo Requerido, sob a justificativa de que não existia a incapacidade laborativa alegada. Diante disso, viu-se necessária a judicialização da causa em busca da concessão do referido benefício.

Juntou aos autos perícia médica (ID 10675192) produzida em juízo pela Justiça Federal, onde originalmente a ação foi distribuída, tendo sido declinada a competência em favor da Justiça Estadual, bem como acostou laudo médico (ID 10675192).

Por sua vez, o Requerido apresentou Contestação (ID 10675199), aduzindo a correção do indeferimento administrativo do benefício, ante a não ocorrência da incapacidade laborativa do Autor.

Após regular processamento do feito, o Juízo
A Quo
proferiu a sentença ID 10675203, cuja parte dispositiva é a que segue:

“
ANTE O EXPOSTO:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL e CONDENO o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL:

1. A conceder o AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO ao autor pelo período de 24 (meses) após o trânsito em julgado, devendo o requerente, nesse tempo, submeter-se ao tratamento especializado para recuperação de sua doença, sob pena de não mais concessão e/ou renovação do benefício; e

2. A pagar ao autor as parcelas vencidas e vincendas do AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. Tal benefício é devido a partir de 29 de fevereiro de 2008, data do requerimento do benefício, respeitada a prescrição quinquenal do art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91, bem como excluídas as parcelas percebidas em razão da medida liminar deferida.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do NCPC. As prestações em atraso deverão sofrer a incidência uma única vez dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, à título de correção monetária e juros de mora, conforme art. 1º-F da Lei 9.494/97.

Condeno o INSS ao pagamento de custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez) por cento do proveito econômico obtido, com fundamento no artigo 85, § 3º, I, do Novo Código de Processo Civil.

P. R. I. C.

Após, remeta-se o feito ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para reexame necessário, consoante Súmula n. 490, do Superior Tribunal de Justiça.

Após o trânsito em julgado, se nada for requerido, dê baixa nos autos e arquive-se.
”

Recebi os autos em distribuição.

Instado a opinar, O Ministério Público de 2º manifestou-se pela manutenção
in totum
da sentença (ID 14211927).

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-la.

A questão posta em análise, é o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo primevo que concedeu o benefício de auxílio-doença acidentário ao Autor da ação, por 24 meses, devendo o requerente submeter-se, nesse período, a tratamento especializado para recuperação da doença, sob pena de não mais ser concedido ou renovado o benefício, bem como condenou o Requerido a pagar ao autor as parcelas vencidas e vincendas, a contar da data do requerimento administrativo.

Da análise do feito verifico que a sentença se mostra escorreita merecendo ser mantida, senão vejamos:

O benefício do auxílio-doença está previsto no art. 59 da Lei 8.213/91, onde se destacam como requisitos para sua concessão a condição de segurado, o cumprimento do período de carência exigido na lei (12 meses), a incapacidade laborativa para a atividade habitual por mais de 15 dias e que a moléstia em questão não seja anterior à filiação ao Regime de Previdência Social,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão

Uma vez constatado o preenchimento desses requisitos, o referido benefício é devido. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. TERMO INICIAL. TUTELA ESPECÍFICA. 1. São três os requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade: a) a qualidade de segurado; b) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições mensais; c) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente (aposentadoria por invalidez) ou temporária (auxílio-doença). 2. Comprovada a incapacidade do autor, é de ser restabelecido o auxílio-doença desde a cessação, convertido em aposentadoria por invalidez, a partir da data do exame pericial. 3. Determinada a imediata implementação do benefício, valendo-se da tutela específica da obrigação de fazer prevista nos artigos 497, 536 e parágrafos e 537, do CPC, independentemente de requerimento expresso por parte do segurado ou beneficiário.

(TRF-4 - AC: 50118699520204049999 5011869-95.2020.4.04.9999, Relator: CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, Data de Julgamento: 14/09/2021, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR)

ACIDENTE DO TRABALHO. DOENÇA OCUPACIONAL. INSS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA. DESNECESSIDADE. LAUDO COMPLETO E SUBSTANCIOSO QUANTO ÀS CONDIÇÕES ATUAIS DE SAÚDE DA OBREIRA. PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA MÉDICA QUE ATESTA A INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA DA AUTORA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORATIVA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A MOLÉSTIA E O TRABALHO EXERCIDO PELA OBREIRA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO AO MENOS COMO CONCAUSA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO DEVIDO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÚLTIMO BENEFÍCIO CONCEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO TERMO FINAL DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA ADMINISTRATIVA PARA EVENTUAL CESSAÇÃO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. É da Justiça Estadual a competência para processar e julgar causas movidas contra o INSS relativas a acidente de trabalho ou doença ocupacional. Comprovado que, em razão de doença profissional, ou do trabalho, a segurada encontra-se temporariamente incapacitada para exercer suas atividades habituais, é devido o auxílio-doença acidentário a partir do requerimento administrativo do benefício até o dia em que for restabelecida sua capacidade para o exercício da mesma atividade ou seja reabilitada para outra. A cessação do auxílio doença, mesmo concedido judicialmente, pode ser feita pelo INSS a qualquer tempo, porém, mediante conclusão da perícia administrativa acerca da recuperação da capacidade laboral.

(TJ-SC - APL: 03211563420158240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0321156-34.2015.8.24.0023, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 01/02/2022, Terceira Câmara de Direito Público)

Compulsando os autos, verifico que o Autor comprovou sua condição de segurado e o cumprimento do período de carência, através de sua Carteira de Trabalho (ID 10675191), assim como restou demonstrada a incapacidade laboral decorrente da atividade laboral, através de laudo pericial (10675192).

Destarte, estando presentes os requisitos para a concessão do benefício, entendo que a sentença foi exarada corretamente, não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA
em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

Belém, data do sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/06/2024